Tribunal: TRF3
Processo: 5004659-90.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
159/1327)

5004659-90.2018.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004659-90.2018.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ANTONIO DE SOUSA FRANCA

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. OBSCURIDADE NA ANÁLISE DE PERÍODO ESPECIAL. TEMA 1124 DO STJ. PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO TEMA.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- Embargos de declaração providos para esclarecer que o reconhecimento das condições especiais do trabalho realizado no período de 01/12/2005 a 31/10/2010 se deu com base nas conclusões da perícia e, considerando a tese firmada no julgamento do Tema 1.124 do STJ em 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, suprir a omissão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros, fixando-os na data da citação.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004659-90.2018.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: JOSE ANTONIO DE SOUSA FRANCA

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela parte autora ao acórdão assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM E VICE-VERSA. FONTE DE CUSTEIO. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTAÇÃO. REGRA DO ART. 201, § 7.o, INCISO I, DA CF. DESNECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DE REQUISITO ETÁRIO E PEDÁGIO. TERMO INICIAL. TEMA 1124 DO STJ.

- Cerceamento de defesa rejeitado. Perícia realizada, quesitos respondidos e dada a oportunidade de manifestação às partes acerca das conclusões do perito.

- Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de serviço.

- A regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

- Cumpridos os requisitos previstos no artigo 201, § 7.°, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

- A EC n.o 103/2019 alterou a redação do § 7.o do art. 201 da Constituição Federal e estabeleceu, relativamente à aposentadoria por tempo de contribuição, quatro regras de transição para os segurados que, na data de sua entrada em vigor, já se encontravam filiados ao RGPS.

- É assegurada a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes estabelecidos pela EC n.o 20/98, ao segurado que, até a data da entrada em vigor do novo regramento, tiver vertido 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de contribuição, se mulher.

- Conjunto probatório suficiente à comprovação de atividade rural (art. 55, § 3.o, c.c. art. 39, incisos I e II, da Lei n.o 8.213/91; Súmula 149 do STJ e REsp 1.133.863/RN).

- A atividade rural desempenhada em data anterior a novembro de 1991 pode ser considerada para averbação do tempo de serviço, sem necessidade de recolhimento de contribuições previdenciárias, exceto para fins de carência.

- A aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos e à eficácia do EPI, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- Possibilidade da conversão do tempo especial em comum, sem a limitação temporal prevista no art. 28 da Lei n.° 9.711/98, mas observado o limite de 12/11/2019, véspera da data de entrada em vigor da EC n.o 103/2019.

- Viabilidade da conversão do tempo de serviço comum em especial, prestado até 28/4/1995, quando o benefício for requerido anteriormente ao advento da Lei n.o 9.032/95 (Tema 546 do STJ).

- Descabido falar-se em impossibilidade de concessão da aposentadoria especial, em virtude da ausência de prévia fonte de custeio (STF, ARE 664.335/SC, com repercussão geral).

- É garantido ao segurado que exerce suas atividades em condições especiais o cômputo do período em gozo de auxílio-doença como tempo de serviço especial.

- Atividades especiais comprovadas por meio de prova técnica que atesta a exposição a níveis de ruído superiores aos permitidos, consoante Decretos n.o 53.381/64, n.o 83.080/79, n.o 2.172/97 e n.o 3.048/99.

- Contando mais de 35 anos de serviço, devida a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes da regra contida no art. 201, § 7.o, inciso I, da CF, com a redação dada pela EC n.o 20/98.

- O Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, cuja controvérsia diz respeito a “definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária", em que há “determinação da suspensão do trâmite de todos os processos em grau recursal, tanto no âmbito dos Tribunais quanto nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (art. 1.037, II, do CPC)” encontra-se pendente de julgamento.

- Considerando-se que a aplicação da tese a ser fixada no Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 1.124 do Superior Tribunal de Justiça terá impactos apenas na fase de execução do julgado, e com o objetivo de não atrasar a prestação jurisdicional de conhecimento, cabe postergar para tal momento a definição quanto aos efeitos financeiros do benefício previdenciário.

- Consectários nos termos constantes do voto.

Sustenta, a parte embargante, que o acórdão foi omisso em relação à análise da arguição de cerceamento de defesa e da possibilidade de enquadramento dos períodos de 13/10/2004 a 30/11/2005 e de 01/11/2010 a 05/07/2017, deixando de considerar o declarado pelo próprio empregador no PPP e de se manifestar acerca da “divergência técnica existente entre o Perfil Profissiográfico Previdenciário ID 5440973 – Pág. 33/35 e 5440977 – Pág. 1 e as conclusões do laudo pericial judicial”. Alega, ainda, omissão quanto à adequada aplicação dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ e, por fim, sustenta contradição na aplicação do Tema 1124 do STJ, “considerando que a documentação que fundou a condenação havia sido apresentada ao embargado na ocasião do requerimento administrativo de revisão”. Requer sejam sanados os vícios apontados, prequestionando a matéria para fins recursais.

Regularmente intimada da interposição dos embargos de declaração, a parte ré não se manifestou.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Com relação ao cerceamento de defesa alegado, assim decidiu o acórdão:

Preliminarmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, na medida em que realizada a perícia pleiteada, respondidos os quesitos e dada a oportunidade de manifestação às partes acerca das conclusões do perito.

Outrossim, inexistente qualquer nulidade na perícia. Foi realizada por profissional habilitado, imparcial e de confiança do juiz, no local de trabalho do demandante, que segue ativo, com a participação do demandante e de representantes da empresa.

O laudo é detalhado e as conclusões fundamentadas e submetidas ao contraditório, inexistindo razão para desconsiderá-las.

No que se refere ao reconhecimento das condições especiais do trabalho realizado na empresa Bunge Alimentos S/A, pronunciou-se o colegiado:

2. Período de 13/10/2004 a 05/07/2017

Empregador: Bunge Alimentos S/A

Funções: Ajudante Geral II, Operador de Maq. Equip. I, Operador de Maq. Equip. II, Operador Utilidades I

Prova(s): PPPs emitidos em 24/03/2014 e em 08/10/2018 (Id. 125605254, p. 35 e Id. 125605254, p. 1, Id. 125605296, pp. 2-3); LTCAT (Id. 125605296, pp. 4-54); laudo pericial elaborado em 30/03/2024 (Id. 306617532)

Agente(s) nocivo(s): ruído 90,38 dB(A)

Embasamento legal: item 1.1.6 do Quadro Anexo do Decreto n.o 53.831/64, item 1.1.5 do Anexo I do Decreto n.o 83.080/79, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 2.172/97, item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto n.o 3.048/99 e Decreto n.o 4.882/2003.

Conclusão: possibilidade de enquadramento do período de 01/12/2005 a 31/10/2010. A perícia atestou a habitualidade e permanência da exposição.

Neste caso, verifica-se obscuridade no fato de não ter sido registrado que o reconhecimento das condições especiais do trabalho apenas no período de 01/12/2005 a 31/10/2010 se devia à conclusão da perícia. Houve apenas a indicação genérica de exposição a ruído 90,38 dB(A), o que, em princípio, permitiria o enquadramento na sua totalidade do trabalho ali realizado.

Em contrapartida, houve manifestação acerca dos motivos pelos quais a conclusão do perito oficial seria a predominante, nos seguintes termos:

A parte autora pondera que o PPP ofertado pela empresa indicava a exposição a calor em níveis nocivos e a agentes químicos, o primeiro não constatado pela perícia e os últimos considerada em frequência não caracterizadora da especialidade.

A perícia foi realizada justamente porque havia dúvidas sobre as declarações do empregador no PPP. Como anteriormente pontuado, em se tratando de ato judicial realizado por profissional habilitado e imparcial, suas conclusões devem preponderar. Saliente-se, outrossim, que, não tendo a lei determinado a metodologia específica a ser utilizada para fins de aferição da exposição ao agente nocivo ruído, não se verifica nenhuma irregularidade na sistemática adotada pela empresa que pudesse colocar em dúvida a confiabilidade do método por ela empregado para aferição do nível de ruído no ambiente de trabalho.

Nesse sentido, os julgados desta Corte: 10.a Turma, ApReeNec - 0007103-66.2015.4.03.6126, Rel. Des. Fed. BAPTISTA PEREIRA, julgado em 11/07/2017; 8.a Turma, ApCiv - 0002031-58.2016.4.03.6128, Rel. Des. Fed. NEWTON DE LUCCA, julgado em 03/06/2020; 9.a Turma, ApCiv - 5016796-07.2018.4.03.6183, Rel. Des. Fed. DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 06/05/2020; 7.a Turma, ApCiv - 5000421-94.2017.4.03.6140, Rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, julgado em 02/04/2020; 7.a Turma, ApCiv - 5007507-84.2017.4.03.6183, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES, julgado em 01/06/2020; 7.a Turma, ApCiv - 5002701-82.2018.4.03.6114, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 25/05/2020; 10.a Turma, AI - 5006809-32.2019.4.03.0000, Rel. Juíza Fed. Convocada SYLVIA MARLENE DE CASTRO FIGUEIREDO, julgado em 17/07/2019.

A habitualidade e a permanência da exposição ao agente agressivo foi constatada pelo perito e, em relação ao outro interstício reconhecido, constou:

No que concerne à habitualidade e permanência da exposição, restaram devidamente comprovadas, porquanto evidenciada que a sujeição do autor aos elementos nocivos apontados no documento técnico dava-se de forma indissociável ao exercício das funções por ele desempenhadas regularmente, nos moldes exigidos pela jurisprudência para fins de caracterização do labor insalubre.

Por fim, quanto ao uso de EPI eficaz:

Esclareça-se que a eficácia do EPI não afasta a nocividade do agente ruído, nos termos do julgamento dos Temas n.o 555/STF e n.o 1.090/STJ.

Assim, necessária a retificação do voto para inserir a observação de que a exposição ao ruído apurada se deu no período de 01/12/2005 a 31/10/2010, nos seguintes termos:

2. Período de 13/10/2004 a 05/07/2017

Empregador: Bunge Alimentos S/A

(...)

Agente(s) nocivo(s): ruído 90,38 dB(A) no período de 01/12/2005 a 31/10/2010 (destaco)

(...)

Conclusão: possibilidade de enquadramento do período de 01/12/2005 a 31/10/2010, conforme apurado pela perícia técnica. A perícia atestou a habitualidade e permanência da exposição.

No mais, discordante do encaminhamento dado pelo colegiado julgador, o que se tem é a parte embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, apenas resolvendo-se-a sob perspectiva distinta, contrariamente a seus interesses.

Com relação ao termo inicial de pagamento do benefício, de acordo com o julgamento de 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, a seguinte tese foi firmada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Na hipótese vertente, houve a devida formulação e instrução do procedimento administrativo, restando configurado seu interesse de agir.

As provas que ensejaram o reconhecimento do trabalho rural e da especialidade do período de 05/08/1991 a 02/02/2004 instruíram os autos do procedimento administrativo. No tocante ao intervalo de 13/10/2004 a 05/07/2017, no entanto, foi necessária a realização de perícia técnica, pois, como constou do voto que deferiu a produção de prova pericial (Id. 276155154):

Os PPP’s, LTCAT’s e PPRA’s acostados aos autos, relativos à empresa Bunge Alimentos S/A, mostram-se inconsistentes quanto aos níveis de ruído, os quais são alterados a depender do responsável pelos registros ambientais, tendo, por essa razão, sido objeto de impugnação pelo autor em diversas oportunidades no curso do processo.

Com efeito, os documentos apontam, para a mesma função exercida, dentro de um mesmo setor, levantamentos bastante distintos quanto ao nível de ruído aferido, conforme o profissional que tenha efetuado a avaliação ambiental.

Ademais, verifica-se que alguns dos LTCAT’s e PPRA’s fornecidos pela empregadora, os quais embasaram os PPP’s por ela emitidos, foram subscritos por técnico de segurança do trabalho, sendo inidôneos à comprovação de eventuais fatores de risco existentes no ambiente laboral, para o que se exige prova técnica, elaborada por profissional habilitado a aferir a efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

Nesse contexto, mostra-se imprescindível a realização da perícia técnica para a comprovação do efetivo exercício de atividade em condições agressivas, idôneas a ocasionar danos à saúde ou à integridade física do trabalhador.

A perícia realizada não se tratou, no caso, de mera ratificação dos elementos probatórios já coligidos, configurando prova produzida posteriormente ao ajuizamento, com conclusões que, inclusive, diversas daqueles, o que leva à aplicação do item 2.3 e à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.

Dito isso, dou parcial provimento aos embargos de declaração para esclarecer que o reconhecimento das condições especiais do trabalho realizado no período de 01/12/2005 a 31/10/2010 se deu com base nas conclusões da perícia e, considerando a tese firmada no julgamento do Tema 1.124 do STJ em 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, suprir a omissão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros, fixando-os na data da citação.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. OBSCURIDADE NA ANÁLISE DE PERÍODO ESPECIAL. TEMA 1124 DO STJ. PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO TEMA.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional devida, não se prestando a nova valoração jurídica dos fatos e provas envolvidos na relação processual, muito menos a rediscussão da causa ou correção de eventual injustiça.

- Embargos de declaração providos para esclarecer que o reconhecimento das condições especiais do trabalho realizado no período de 01/12/2005 a 31/10/2010 se deu com base nas conclusões da perícia e, considerando a tese firmada no julgamento do Tema 1.124 do STJ em 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, suprir a omissão relativa ao termo inicial dos efeitos financeiros, fixando-os na data da citação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão